Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722106-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, HELIO MARCOS PRATES DOYLE, LEANDRO FREITAS COUTO, RUBENS BIAS PINTO D E C I S Ã O Não apreciei o pedido de ingresso como amicus curiae do Sr. Roberto Ferreira de Oliveira, pois quando lancei a decisão sobre o pedido de efeito suspensivo, na noite de ontem, não havia visto a petição protocolada. Embora a peça seja elogiável pelo seu conteúdo jurídico e os pagadores de impostos devam sempre ser ouvidos, indefiro o ingresso, porquanto a Câmara Legislativa, Casa do Povo, já se encontra nos autos como amicus curiae, sem prejuízo do oferecimento de Memoriais ao órgão recursal. O deferimento do ingresso, como contido na Petição Avulsa, poderia ter efeito multiplicador e atrapalhar a própria tramitação do recurso. Demais, ao fim, o pedido recursal de mérito foi atendido. Prossigam nas diligências de praxe. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator